Tribunal: TJDFT
Processo: 0713420-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. BOA-FÉ. RECONHECIDA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. TESES DEFENSIVAS. VÍCIOS INEXISTENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando os alegados vícios da contradição e da omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não dos vícios alegados demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Ao analisar a prejudicial de mérito quanto à ocorrência da prescrição, o acórdão foi claro ao afastar a sua declaração tendo em vista que ainda não tinha ocorrido a violação do direito subjetivo porquanto a autora, ora embargada, ainda ocupava o imóvel objeto do pedido de indenização.
3. Reconhecer o direito de indenização, com o consequente direito de retenção, não equivale a eternizar o termo inicial do prazo prescricional, inclusive porque os réus permaneceram inertes quanto à imissão da posse do bem desde a sua aquisição ocorrida em 2017, tendo-a requerido apenas em sede de reconvenção em outubro de 2021.
4. O acórdão construiu fundamento legal e com base nos documentos do edital do DF para reconhecer a boa-fé da autora concluindo que extinção do contrato de concessão do direito real de uso não afasta a boa-fé da ocupante do imóvel, bem como que o edital indicava expressamente a existência de edificação de alvenaria composta de térreo mais um pavimento, ressaltando, inclusive, a desnecessidade de comprovação dos gastos com a construção, porquanto o valor da construção foi indicado pelo laudo pericial.
5. A pretendida aplicação do parágrafo único do artigo 1.255 do Código Civil imporia à autora, ora embargada, a aquisição da propriedade do solo, que sequer pode ser viabilizada em processo judicial entre os particulares, tendo em vista que a aquisição dos terrenos do DF deve ser precedida de licitação.
6. A ausência de vícios no julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso, afastando o pedido de aplicação da multa prevista nos artigos 80, VII, e 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.
7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
8. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.